Tribunal: TJES
Processo: 5005496-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005496-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: AQUINO TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Multa e Reparação de Danos Morais, ajuizada por
AQUINO TRANSPORTES LTDA.,
que deferiu a medida liminar requerida no item 6.2 da exordial, com multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem.

Em suas razões id. 2814593 sustenta a agravante, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a fixação da multa por descumprimento em valor elevado e sem observância de um teto.

Destaca a inexistência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, demandando a matéria dilação probatória com o intuito de demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas.

Pleiteia a redução da multa arbitrada pelo Juízo
a quo,
em observância aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, bem como a fixação de um teto para os casos de descumprimento.

Por fim, destaca a impossibilidade de desmembramento do montante reputado incontroverso, dada a sua irreversibilidade, pleiteando a intimação da autora para recolher o montante em conta judicial.

Decisão id. 3057335 deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo para estabelecer um limite para as astreintes, além de determinar a intimação da agravada para depósito, em Juízo, do montante alegado incontroverso.

Contrarrazões id. 3248534 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Multa e Reparação de Danos Morais, ajuizada por
AQUINO TRANSPORTES LTDA.,
que deferiu a medida liminar requerida no item 6.2 da exordial, com multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem.

Em suas razões id. 2814593 sustenta a agravante, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a fixação da multa por descumprimento em valor elevado e sem observância de um teto.

Destaca a inexistência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, demandando a matéria dilação probatória com o intuito de demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas.

Pleiteia a redução da multa arbitrada pelo Juízo
a quo,
em observância aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, bem como a fixação de um teto para os casos de descumprimento.

Por fim, destaca a impossibilidade de desmembramento do montante reputado incontroverso, dada a sua irreversibilidade, pleiteando a intimação da autora para recolher o montante em conta judicial.

Decisão id. 3057335 deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo para estabelecer um limite para as astreintes, além de determinar a intimação da agravada para depósito, em Juízo, do montante alegado incontroverso.

Contrarrazões id. 3248534 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Com o intuito de nortear o julgamento, relembro que, na demanda originária, pretende a autora/agravada ver reconhecida a (i)legalidade da multa aplicada por rescisão contratual, sendo impugnado o montante de R$ 7.460,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta reais).

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar para suspender a cobrança da multa por rescisão contratual, determinando também o desmembramento do montante de R$ 291,99 (duzentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) para pagamento mensal através de boleto, nos termos do pedido formulado no item 6.2 da petição inicial.

E, tal como decidido pela decisão que apreciou o pleito liminar, embora a matéria, de fato, demande dilação probatória, inegável que a aparente oferta irregular dos serviços contratados é capaz de ensejar a rescisão contratual, afastando, com isso, a imediata exigência de multa pela quebra do vínculo.

Sobre as astreintes fixadas pela decisão combatida, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Em consequência, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, considerando as consequências negativas advindas de eventual inscrição da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes. A penalidade, contudo, deve observar uma limitação, de modo que não atinja um valor desproporcional em relação ao objeto da demanda.

Portanto, ficam as astreintes limitadas ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que reputo capaz de compelir o cumprimento da obrigação sem importar em enriquecimento ilícito.

Vejamos a jurisprudência deste Sodalício sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER BAIXA DE RESTRIÇÕES QUE IMPEDEM A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO REQUERIDO VIA CRUCIS ENFRENTADA PELO AUTOR SEM ÊXITO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO ASTREINTES DÚVIDA QUANTO AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA
NECESSIDADE DE SE ESTABELECER UM TETO PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DATA DA CITAÇÃO HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DESCORTINADA APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA (...).
4) A multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. (...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005682, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao balizamento do valor das astreintes, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. No caso, o valor da multa diária cominada (R$3.000,00 três mil reais) é excessivo por se tratar de arbitramento em majoração por descumprimento da tutela de urgência, mormente diante do capital social da agravante que é superior a meio bilhão de reais. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça as astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo 'em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença ', incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta. Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório.(REsp 1804563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 31-08-2020
). 3. - A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015).
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Por fim, alega a Agravante a impossibilidade de emissão de novo boleto apenas com o valor de R$ 291,99 (duzentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), reputado incontroverso, vez que tal providência cancelaria em definitivo o débito em discussão.

No ponto, entendo que, embora os
prints
apresentados nas razões recursais não demonstrem, de imediato, a aparente irreversibilidade do provimento, não vislumbro qualquer prejuízo no deferimento do depósito do montante incontroverso em Juízo pela parte Agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer um limite para as astreintes, além de determinar a intimação da agravada para depósito, em Juízo, do montante alegado incontroverso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – REQUISITOS PREENCHIDOS - ASTREINTES – LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na demanda originária, pretende a autora/agravada ver reconhecida a (i)legalidade da multa aplicada por rescisão contratual, sendo impugnado o montante de R$ 7.460,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta reais).

2.
Embora a matéria, de fato, demande dilação probatória, inegável que a aparente oferta irregular dos serviços contratados é capaz de ensejar a rescisão contratual, afastando, com isso, a imediata exigência de multa pela quebra do vínculo.

3.

Sobre as astreintes fixadas pela decisão combatida, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

4.

A penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

5.
O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, considerando as consequências negativas advindas de eventual inscrição da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes. A penalidade, contudo, deve observar uma limitação, de modo que não atinja um valor desproporcional em relação ao objeto da demanda.

6.
Embora os
prints
apresentados nas razões recursais não demonstrem, de imediato, a aparente irreversibilidade do provimento, não vislumbro qualquer prejuízo no deferimento do depósito do montante incontroverso em Juízo pela parte Agravada.

7.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.